Tribunal: TJPA
Processo: 0807070-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807070-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GABRIEL ARAUJO GUIMARAES

PROCURADOR: GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO DO STF NA ADC 41/DF. DECISÃO MANTIDA. PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 27 de março a 03 de abril de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO DO BRASIL
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.9531619, por meio da qual neguei provimento ao recurso, mantendo a diretiva referida sobre decisão que concedeu a tutela de urgência no feito da Ação Ordinária
ajuizada por
GABRIEL ARAÚJO GUIMARÃES,
em face do BANCO DO BRASIL S.A. e FUNDAÇÃO CESGRANRIO
.

Lembrando a inicial, na
ação ordinária com pedido de tutela antecipada, proposta por Gabriel Araújo Guimarães (agravado) em face do Banco do Brasil S/A (agravante),pede que seja garantido “seu prosseguimento no certame concorrendo nas vagas destinadas a candidatos pretos e pardos e, caso aprovado, seja nomeado e empossado em igualdade de condições com os demais candidatos”, bem como que seja “declarado nulo o ato administrativo que não considerou o Autor apto a concorrer nas vagas destinadas a negros e pardos”.

O agravante alega novamente que
não houve qualquer ilegalidade na decisão da comissão Específica designada pela Fundação Cesgranrio, tendo em vista que o procedimento de HETEROIDENTIFICAÇÃO encontra previsão editalícia expressa
.

Menciona que
conforme previsto aos itens 4.2.5.9 do edital, “Será considerado(a) como preto(a) ou pardo(a) o(a) candidato(a) que assim for reconhecido(a) pela maioria dos membros da Comissão Específica, sob forma de parecer motivado”

Sustenta que tal presunção não é absoluta, sendo passível, portanto, de desconsideração. Tal entendimento também consta no artigo 3º da Portaria Normativa nº4, de 06/04/2018, do Ministério do Planejamento.

Argumenta ainda que o item 4.2.3 do edital, a autodeclaração será realizada “conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
,
e que as regras editalícias do concurso público estão de acordo com a legislação relacionada a matéria.

Por fim, aduz não houver ilegalidade e violação ao contraditório e ambra defesa, uma vez que a avaliação presencial foi realizada.

Assim, requer a retratação para reformar a decisão, e caso não entenda pela referida reforma, que seja enviando ao colegiado, para devido julgamento, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Novo CPC, e ao final com devido provimento do presente recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme ID.10480944.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que
as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores
.

Inicialmente, em relação à argumentação sobre não haver a ilegalidade na decisão da comissão Específica designada pela Fundação Cesgranrio, uma vez que, restou constatado na decisão agravada que o parecer do referido Id.47263900,
emitido pela comissão de verificação que, de forma sumária, concluiu pelo critério da HETEROIDENTIFICAÇÃO, como mencionado na decisão o referido parecer não levou em consideração a autodeclaração do candidato e os documentos por ele juntado.

Assim, restou verificado na decisão recorrida que o
cerceamento do direito de defesa, não pelo fato da comissão examinadora ter considerado que o candidato não possuía o fenótipo corresponde a autodeclaração de PARDO, mas sim por não ter valorado ou exposto o motivo da recusa quanto aos documentos dotados de fé pública apresentados pelo candidato, que parecem concluir no sentido de que se trata de uma pessoa com fenótipo de pessoa parda.

Conforme destacado na decisão recorrida, relatei para que não sobrevenham dúvidas quanto à obediência aos princípios inerentes a atuação da Administração Pública, materializados na Constituição Federal de 1988, precisamente em seu art. 37 e, também, quanto aos princípios da motivação dos atos administrativos, do devido processo administrativo recursal, da razoabilidade e proporcionalidade, a transparecer a completa lisura do certame, a banca examinadora, por ocasião da divulgação dos resultados desse tipo de avaliação, deve demonstrar, de forma clara e transparente, que os critérios objetivos de avaliação previstos no edital foram devidamente considerados, sob pena de nulidade da avaliação.

Conforme inclusive destaquei no julgamento do Suprema Tribunal Federal onde se manifestou na
ADC 41/DF:

Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em seu tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também
é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.

(ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Destaco novamente que o agravado possui
cadastro no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP e na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
,
ambos reconhecendo o autor como pardo,
conforme
documentação acostada na ação de origem (ID. 47286088 e ID. 47286090).

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém (PA),data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 03/04/2023